Tribunal: CARF
Processo: 10166.722787/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
O relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto no 3.724/2001, destina-se a convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da RMF Requisição
de Movimentação Financeira e sua suposta ausência, nos autos, não determinaria a ilegalidade da prova. As informações requeridas nas RMF é que devem obrigatoriamente integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O fato de o contribuinte comprovadamente realizar atividade rural não autoriza a conclusão de que todos os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a esta atividade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de decidir da autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico do lançamento tributário e se reporta a evento futuro de cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722787/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.257 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
AGUINALDO LELIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente
não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
REQUISIÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SUPOSTA
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. ILEGALIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS.
O relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto no 3.724/2001, destina-se a
convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão
da RMF Requisição
de Movimentação Financeira e sua suposta ausência, nos autos, não
determinaria a ilegalidade da prova. As informações requeridas nas RMF é que
devem obrigatoriamente integrar o processo administrativo fiscal instaurado,
quando interessarem à prova do lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ALEGAÇÃO
DE
ATIVIDADE
RURAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O fato de o contribuinte comprovadamente realizar atividade rural não autoriza
a conclusão de que todos os depósitos existentes em suas contas bancárias
referem-se a esta atividade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de
decidir da autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722787/2010-13
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722787/2010-13

no ato jurídico do lançamento tributário e se reporta a evento futuro de
cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração
(fls. 187/194) decorrente de procedimento de revisão de Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF), relativa ao exercício 2006 (fls. 03/09).
Foi apurada a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada no valor de R$ 240.547,46, em relação aos quais o
Interessado, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 195/197, a autoridade lançadora narrou,
em síntese, os seguintes fatos:
 a ação fiscal teve por objetivo constatar uma possível omissão de
rendimentos no ano-calendário 2005 ao verificar a existência de depósitos
bancários sem comprovação de origem dos mesmos;
 em resposta ao termo de início de fiscalização, foram apresentados extratos
bancários, bem como documentação que embasava as diversas receitas
obtidas pelo Interessado;
 em razão do intervalo de prazo dos Editais não atendidos pelo contribuinte,
obteve-se, antecipadamente, a movimentação financeira dos Bancos
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722787/2010-13

Brasília, Brasil e Caixa Econômica Federal, mediante Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF);
 foram excluídos da análise individualizada dos depósitos bancários os
créditos relativos ao Imposto de Renda, PASEP, receitas rurais (já
incluídas na DIRPF/2006), comissionamento de atividades salariais,
cheques devolvidos sem fundo e estorno de débitos;
 permaneceu sem comprovação os depósitos constantes na planilha de fls.
198/199, referentes a desbloqueios de depósitos, depósitos em dinheiro e
transferências online, que foram objeto de lançamento de omissão de
rendimentos com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996; e
 foi aplicada a multa de ofício no patamar de 75% de acordo com o art. 44,
inciso I da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$66.150,55, multa
de ofício de R$ 49.612,91, além de juros de mora de R$ 32.579,14 (calculados até outubro de
2010).
Com a ciência do Auto de Infração feita pessoalmente pelo procurador em
30/11/2010 (fl. 188 procuração de fl. 27), o Interessado apresentou impugnação (fls. 201/221)
em 20/12/2010, alegando, em síntese, que:
A Constituição Federal protege o sigilo bancário, posição esta reconhecida em
julgamentos do Supremo Tribunal Federal;
 não foi elaborado um relatório contendo a motivação e a demonstração de
que o caso em tela se enquadrava em qualquer das hipóteses de
indispensabilidade previstas no art. 3o do Decreto n.o 3.724, de 10 de
janeiro de 2001;
 a autoridade lançadora não comprovou o nexo de causalidade entre os
depósitos bancários e a omissão de rendimentos;
 mesmo não constando dos autos a incidência de juros sobre o crédito
integralmente constituído, contesta a aplicação da taxa Selic sobre a multa
de ofício;
 como toda sua receita advém unicamente da atividade rural, na hipótese de
apuração de omissão de receita a mesma deverá ser tributada como tal,
conforme se verifica em decisões administrativas.
Em 17 de março de 2014, a 19a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário principal lançado
(R$ 66.150,55), acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora calculados de acordo com a
legislação vigente, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722787/2010-13

Exercício: 2006
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não
caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
O relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto no 3.724/2001, destina-se a convencer
a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da RMF Requisição
de Movimentação Financeira e sua suposta ausência, nos autos, não determinaria a
ilegalidade da prova. As informações requeridas nas RMF é que devem
obrigatoriamente integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando
interessarem à prova do lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O fato de o contribuinte comprovadamente realizar atividade rural não autoriza a
conclusão de que todos os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a
esta atividade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de decidir da
autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico do
lançamento tributário e se reporta a evento futuro de cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência,
senão àquela objeto da decisão”.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivamente, sem qualquer
inovação em suas razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722787/2010-13

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos formais de
admissibilidade. Por isso, dele o conheço.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a
qual transcrevo abaixo:
“Do Sigilo Bancário
Alega o Interessado que a Constituição Federal protege o sigilo bancário, o que tornaria
nulo o lançamento.
O acesso, pelas autoridades administrativas, às informações bancárias dos contribuintes
tem fundamento na própria Constituição Federal, art. 145, parágrafo 1o, assim como já
estava previsto no art. 197 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.o 5.172, de 25
de outubro de 1966), e, posteriormente, veio a ser tratado na Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990:
(...)
No presente contexto, já se tem a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
que regrou, com mais detalhes, a solicitação de informações às instituições financeiras,
assim determinando:
(...)
Seguindo-a, a Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, e o Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, apenas regularam a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico no
qual a autoridade fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações
bancárias dos contribuintes fiscalizados.
Deve ser registrado que o Interessado foi regularmente intimado (fls. 10/11) e
reintimado (fls. 16/17) no curso do procedimento fiscal a apresentar extratos bancários
de todas as suas conta-correntes (MPF n.o 01.1.01.00-2008-01097-5), o que não foi
atendido dentro do prazo estabelecido.
Em virtude do não atendimento tempestivo ao solicitado na intimação, foi emitida a
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) de fls. 25/26, que
apresenta o enquadramento legal para o válido requerimento às instituições bancárias
dos extratos de conta-corrente da contribuinte, bem como um relatório.
Alega o Interessado, ainda, que não foi elaborado um relatório contendo a motivação e a
demonstração de que o caso em tela se enquadrava em qualquer das hipóteses de
indispensabilidade previstas no art. 3o do Decreto n.o 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
O Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, com a redação dada pelo Decreto n.o
6.104, de 30 de abril de 2007, assim dispõe sobre o MPF e as hipóteses de admissão do
exame de contas de depósitos e de aplicações financeiras:
(...)
Por sua vez, o art. 33 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim estabelece:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722787/2010-13

(...)
O RMF de fls. 25/26, que requisitou informações ao Banco de Brasília, Banco do Brasil
e Caixa Econômica Federal, expressamente aponta que o enquadramento exigido pelo
3o do Decreto n.o 3.724, de 10 de janeiro de 2001, é a hipótese prevista no art. 33 da Lei
n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O mesmo RMF apresenta, ainda, o seguinte relatório:
(...)
O acima citado revela que é improcedente a alegação do Interessado quanto à ofensa ao
procedimento estabelecido pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
Constam dos autos deste processo não só a hipótese de indispensabilidade do exame das
informações bancárias, bem como o relatório exigido no art. 4o, §§ 5o e 6o da referida
norma.
Deve ser ressaltado, ainda, que o relatório mencionado no art. 4o do Decreto no 3.724,
de 10 de janeiro de 2001, não se destina ao fiscalizado. Este relatório tem a finalidade
única e exclusiva de convencer a autoridade administrativa responsável de que se trata
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade a ensejar a expedição de
RMF e sua suposta ausência nos autos não determinaria por si só a ilegalidade da prova.
As informações requeridas nas RMF é que devem obrigatoriamente integrar o processo
administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do lançamento de ofício.
Assim, conclui-se que os atos legais e regulamentares mencionados disciplinaram as
hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este
âmbito, a prova obtida é plenamente válida, não havendo o que se falar em quebra de
sigilo bancário ou em origem ilícita das provas.
Dos Depósitos Bancários
Com a edição da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a tributação com base em
depósitos bancários passou a ter um regramento diferente daquele previsto na Lei n.o
8.021, de 12 de abril de 1990. Por oportuno, transcreve-se a legislação atualmente
vigente:
(...)
Com efeito, o legislador estabeleceu, a partir da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, uma presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, permitiu que
fosse considerada ocorrida omissão de receitas quando o contribuinte não comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, não mais é necessário que a fiscalização comprove os sinais exteriores de
riqueza ou a renda consumida conforme exigido anteriormente pelo revogado art. 6o, §
5o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990, ou mesmo um eventual nexo de causalidade
entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos.
Depreendem-se, pois, os seguintes elementos essenciais à configuração do fato gerador
do Imposto de Renda, nos termos da legislação referida. Primeiro, o contribuinte deve
ter sido previamente intimado a comprovar a origem dos créditos bancários,
discriminados individualmente, o que ocorreu no presente caso (fls. 28 e seguintes).
Segundo, os recursos devem ter transitado em conta-corrente de titularidade do sujeito
passivo, ou de titularidade de terceiro, desde que, neste caso, esteja comprovado
tratar-se de interposta pessoa do sujeito passivo.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722787/2010-13

Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
A presunção legal favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de rechaçar a
imputação, mediante comprovação da origem dos recursos. Trata-se, pois, de uma
presunção relativa, passível de prova em contrário. A seguir, a doutrina de José Luiz
Bulhões Pedreira (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC - RJ - 1979 -
pág. 806) a respeito do tema:
(...)
Assim sendo, resta claro que, em virtude da presunção legal existente, o ônus de
comprovar a origem dos depósitos recai sobre o contribuinte.
O art. 42, § 3° da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, expressamente afirma que
“para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente” (grifou­se).
Faz parte do procedimento adotado pelo acima citado artigo que os depósitos bancários
tenham sua origem comprovada um a um. Ou seja, o Interessado deveria comprovar
através de documentação a origem de depósito por depósito.
Em sua impugnação, o Interessado não contesta individualmente os depósitos bancários
lançados por falta de comprovação da origem, limitando sua impugnação a questões de
direito.
Conforme afirmado acima, a Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários,
condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do contribuinte, em instituições financeiras. O ônus de comprovar a origem
dos depósitos bancários era do Interessado, e não da fiscalização em buscar um eventual
nexo de causalidade entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos.
Desta forma, com base na presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e pela falta de comprovação individualizada da origem dos
depósitos bancários lançados pela fiscalização, deve ser mantida a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no
valor total de R$ 240.547,46, em relação aos quais o Interessado, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Da Atividade Rural
Alega o Interessado que como toda sua receita advém unicamente da atividade rural, na
hipótese de apuração de omissão de receita a mesma deverá ser tributada como tal.
O fato de o contribuinte comprovadamente realizar atividade rural não autoriza a
conclusão de que todos os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a
esta atividade. Ao Interessado cabe o ônus de provar que os depósitos listados nas
planilhas de fls. 198/199 são decorrentes de sua atividade rural, por força do art. 42 da
Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Diante da falta de apresentação de documentação comprobatória de que os créditos
listados pela fiscalização originaram-se da atividade rural, independentemente da
ausência de escrituração do Livro Caixa, não cabe o arbitramento da base de cálculo no
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722787/2010-13

percentual de 20% da receita bruta, sendo correta a tributação no ajuste anual dos
rendimentos presumidamente considerados como omitidos.
Dos Juros de Mora sobre Multa de Ofício
Como bem salienta o Interessado, o acréscimo dos juros de mora ao pagamento após o
vencimento da multa de ofício não faz parte da lide do presente processo, uma vez que
tal exigência não consta do lançamento feito através do Auto de Infração de fls.
187/194. Trata-se de uma questão de cobrança do crédito tributário de competência das
unidades da Receita Federal que jurisdicionam o domicílio tributário do contribuinte.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de decidir da
autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico do
lançamento tributário e se reporta a evento futuro de cobrança.
Entretanto, deve ser ressaltado que esta cobrança encontra amparo nos arts. 113, § 1o,
119 e 161 do CTN, que estabelecem que o crédito tributário (decorrente da obrigação
principal que tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária) não
inteiramente pago no vencimento deve ser acrescido de juros de mora.
O Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 2 de abril de 1998, assim
estabelece sobre o assunto:
(...)
Das Decisões Administrativas e Judiciais
Por fim, quanto às ementas de acórdãos administrativos e decisões judiciais trazidas
pelo Impugnante, esclareça-se que as mesmas têm efeitos meramente ilustrativos, pois
esta instância administrativa de julgamento não está vinculada aos seus conteúdos, visto
que as mesmas não fazem parte das normas complementares constantes do art. 100 do
CTN, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas nos processos de que
resultaram as decisões.
Quanto às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, estas têm efeitos exclusivos entre
as partes envolvidas na demanda, não podendo ser estendidas a terceiros estranhos à lide
judicial.
Em relação a acórdãos administrativos, transcreve-se, a seguir, trecho do Parecer
Normativo CST no 390/1971:
(...)
Conclusão
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado na forma do demonstrativo constante do Auto de
Infração (fl. 191), acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados de acordo
com a legislação vigente”.
Não fosse isso suficiente, a Súmula CARF 26, bem como a decisão do Supremo
Tribunal Federal, no RE no 601314 (quebra de sigilo fiscal), selaram qualquer tipo de discussão
sobre a temática recursal.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722787/2010-13

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 288
DF CARF MF
Original